Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2 – Destarte, tem-se que a tese de que o acusado não agiu com animus necandi somente pode ser acolhida quando indiscutivelmente se comprove a alegação de negativa de dolo.
3 – Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida. Por outro lado, a probabilidade de autoria e/ou participação em desfavor dos acusados encontra indicativo suficiente pelos elementos produzidos, em especial os depoimentos testemunhais.
4 - Diante de indícios que demonstram a ocorrência das qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio cruel, elas não podem ser afastadas pelo Juízo monocrático, devendo, obrigatoriamente, serem submetidas ao Conselho de Sentença, o qual decidirá pela sua incidência.
5 – Recursos conhecidos e desprovidos.